Tribunal: TJDFT
Processo: 0769739-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tributário. Ação de declaratória de isenção fiscal – IPVA – pessoa com deficiência (PCD). Laudo de avaliação médica – prova emprestada reconhecida e aceita pelo distrito federal. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de isenção do IPVA, promovida por pessoa com deficiência (PCD). A parte autora narrou ser pessoa com deficiência, já reconhecida para fins de isenção do IPVA, porém vinculada a outro veículo. Acrescentou que a autoridade tributária indeferiu o pedido de transferência da isenção para o veículo adquirido posteriormente.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a isenção do IPVA a partir de 2024 e condenando o Distrito Federal a restituir a importância de R$ 2.757,59. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a deficiência apresentada pela parte autora está contemplada pela lei que assegura a isenção do IPVA a PCD, com base no laudo de avaliação médica juntado aos autos.
III. Razões de decidir
4. O Caderno de Isenções (Decreto Distrital n. 18.955/1997), item 130.5, do Anexo I, do Caderno 1, estipula que o interessado em obter a isenção deve apresentar laudo de perícia médica que especifique o tipo de deficiência e discrimine as características específicas necessárias para que o motorista portador de deficiência física possa dirigir o veículo.
5. Apesar de o Distrito Federal sustentar que esse documento não foi produzido e que, portanto, não há como conceder a isenção, a prova dos autos indica que não se mostra necessária realizar outro laudo de perícia médica. No ID 78160784 - Pág. 1, consta o Laudo de Junta Médica Especial, realizado em convênio com o DETRAN/DF, com as seguintes conclusões médicas:
“6. Discussão:
Há sinais clínicos que justificam o uso de veículo adaptado.
Tipo
Prótese total quadril esquerdo.
A apresentação atual das limitações observadas são:
Crônico”
6. Submetido ao contraditório, não houve impugnação ao referido documento, sendo certo que o mesmo foi utilizado pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais para fundamentar a concessão da isenção do IPVA ao veículo anteriormente de propriedade da parte autora, conforme decisão colegiada datada de 24.08.2022 (ID 78161110 - Pág. 1).
7. Com esse contexto, reconheço que o laudo de avaliação médica é questão superada sob o ponto de vista administrativo e que, diante da ausência de outras controvérsias, a confirmação da sentença é a medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (Tema 1.002/STF).
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.